Tribunal: TJMT
Processo: 1012388-28.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012388-28.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO DE CASTRO RECALDE JUNIOR - CPF: 029.939.141-89 (RECORRENTE), LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 031.743.741-03 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REANÁLISE E REVALORAÇÃO DE PROVAS. PRETENSÃO INADMISSÍVEL PELA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, a reanálise ou revaloração de provas e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos por Sérgio de Castro Recalde, contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade e de ofício, declarou a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pretende a Embargante a alteração do julgado, ao argumento de que a sua pretensão econômica é de R$ 12.167,08, que corresponde ao valor do pedido de restituição, não havendo que se falar em incompetência. Assim, pugna pela reforma do acórdão para manter a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 02/10/2023